Tribunal: TJDFT
Processo: 0712962-64.2022.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0712962-64.2022.8.07.0004 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: EDSON ROBERTO ROCHA LIMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Proceda-se à inclusão do processo na próxima pauta de sessão de julgamento presencial, para sustentação oral. À Secretaria para providências. Intimem-se. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital